Tribunal: TJPA
Processo: 0808552-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808552-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO COUTO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Inviável a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê o cabimento de recurso em sentido estrito para impugnação da sentença de pronúncia, o qual foi regularmente interposto na espécie.

2. Ademais, na esteira da jurisprudência da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça descabe “postular a concessão de
habeas corpus
de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.320.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023).

3. Além disso, “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via
do habeas corpus
por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (HC n. 124.687/MS, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/06/2018).

4.
In casu
, e sem prejuízo de ulterior análise na sede recursal própria, verifica-se que o ato judicial impugnado expressamente consignou elementos indiciários no sentido de que o paciente dirigia alcoolizado e em alta velocidade, o que, aliado à circunstância de ter fugido do local do crime sem ter prestado socorro às vítimas, demonstra “a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.” (STJ, REsp n. 1.848.841/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 12/11/2020).

5. Por derradeiro, incide, na espécie, a diretriz jurisprudencial segundo a qual a “pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade”, sobretudo considerando que para contraditar as conclusões da instância decisória antecedente “especialmente a respeito da existência de dolo eventual nas condutas atribuídas ao paciente, bem como para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023).

6. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/09/2023 a 11/09/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido de liminar
impetrado em favor de
EDINALDO COUTO PEREIRA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA nos autos da Ação Penal n. 0800251-07.2022.8.14.0112, na qual o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV c/c art. 18, I, ambos do Código Penal, estando preso cautelarmente desde 05/10/2022.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na sentença de pronúncia do coacto sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
, ressaindo, no ponto, a ausência de elementos de prova capazes de demonstrar que o coacto dirigia perigosamente, agindo com dolo eventual, tampouco que dirigia embriagado;
(ii)
viabilidade do reconhecimento da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302,
caput
, do CTB; e
(iii)
inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
em sede de juízo de admissibilidade das imputações submetidas ao Tribunal do Júri. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de forma oficiosa, de modo a revogar a prisão preventiva do coacto, bem como desclassificar a prática de homicídio doloso (art. 121, c/c 18, I, do CP) para crime culposo na direção de veículo (art. 302 do CTB).

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14381172.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14486642).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da ordem (ID n. 14746778).

Após manifestação do impetrante acerca do opinativo ministerial (ID n. 14760704), os autos vieram-me conclusos por prevenção (ID n. 15077651), a qual acolhi em ID n. 15109528.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019, cf.
https://bit.ly/3YpY8To
).

Em acréscimo, realço que o Colendo STJ perfilhou posicionamento no sentido de ser vedada a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sendo, portanto, indevido o seu manejo quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, excetuando-se hipóteses excepcionalíssimas em que se constata patente ilegalidade ou teratologia da decisão objurgada (STJ,
HC 477.834/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018, cf.
https://bit.ly/3xdojjL
).

Assentadas tais premissas, verifico que a impetração visa
infirmar decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que pronunciou o réu pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV c/c art. 18, I, ambos do Código Penal.
No ponto, convém acentuar que a despeito dos argumentos engendrados na impetração, é consabido que da sentença de pronúncia, caberá recurso em sentido estrito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 581, IV c/c art. 586, todos do Código de Processo Penal, o que implica na utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, máxime na presente hipótese, em que o próprio impetrante informou que interpôs o competente recurso perante o juízo
a quo
(vide ID n. 14314036 - Pág. 2)
.

Dessa forma, valho-me da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que assentou ser “
descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.320.731/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023, cf.
https://bit.ly/3sh2PU9
).

Nessa linha intelectiva, tenho que
o

não conhecimento da impetração é medida indispensável
tendo em conta que a sentença de pronúncia objurgada desafia recurso em sentido estrito, o qual foi regularmente interposto, sendo nítida a utilização do presente
mandamus
como sucedâneo recursal, prática proscrita pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Além disso, saliento que as teses deduzidas na presente ação constitucional são manifestamente inadequadas aos rigorosos limites cognitivos inerentes ao
habeas corpus.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que “
o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do
habeas corpus
por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração
(HC n. 124.687/MS, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/06/2018, cf.
https://bit.ly/3KOeJex
), sendo certo, ainda, que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional
” (
AgRg no AREsp n. 2.260.502/SC
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/3/2023, cf.
https://bit.ly/45ADcMn
).

Na espécie, sem prejuízo da análise exauriente a ser exercida no âmbito do recurso em sentido estrito já interposto, tenho que o ato judicial impugnado expressamente consignou elementos indiciários autorizadores da conclusão prefacial de que o acusado dirigia alcoolizado e em alta velocidade (ID n. 14314035 - Pág. 5), o que, aliado à circunstância de ter fugido do local do crime sem ter prestado socorro às vítimas, conforme noticiado nas informações da autoridade coatora (vide ID n. 14486642 - Pág. 6), demonstra “
a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal
.” (STJ,
REsp n. 1.848.841/MG
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 12/11/2020, cf.
https://bit.ly/3sct51W
).

De mais a mais, apesar de não desconhecer a diretriz jurisprudencial aventada pelo impetrante com respeito a mitigação do princípio
in dubio pro societate
em sede de juízo de admissibilidade da acusação no âmbito dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, filio-me ao quanto reiteradamente tem decidido o c. STJ no sentido de que “
a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade
”, sobretudo considerando que para contraditar as conclusões da instância decisória antecedente “
especialmente a respeito da existência dolo eventual nas condutas atribuídas ao paciente, bem como para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus”
(
AgRg no HC n. 814.007/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023, cf.
https://bit.ly/3OuHr6u
).

Sendo assim, a presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo recursal, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, posto que os argumentos trazidos na presente impetração não se revestem da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão impugnada.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO da impetração porquanto manejada como sucedâneo recursal
, ressaltando a inexistência de ilegalidade manifesta na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2023